Tribunal: TJPA
Processo: 0009887-09.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009887-09.2012.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0009887-09.2012.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO VILHENA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS EM JUÍZO – PROVAS PRODUZIDAS UNICAMENTE EM SEDE POLICIAL. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Não se colhendo prova judicializada, inexiste a certeza necessária quanto aos fatos narrados na denúncia, não havendo outra solução senão a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem, sozinhas, lastrear o decreto condenatório, podendo servir para a formação do convencimento do magistrado, se estiverem em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0009887-09.2012.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO VILHENA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal Comarca de Ananindeua/Pa, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu

IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
,
acusado da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal.

N
arra a peça acusatória que
“
(...) no dia 17 de agosto de 2012, por volta das 06:30h, neste município, os denunciados WENDERSON CARLOS BENTES LIMA e IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA, assaltaram a adolescente Inaê Guimarães Seone e, subtraíram da mesma, por meio de grave ameaça, um aparelho celular da marca LG, modelo C105, cor Rosa, operadora Vivo (nota fiscal as fls. 09). Aufere-se dos autos, que quando a vítima saiu de casa para ir à escola foi assaltada em via pública por dois elementos desconhecidos que estavam em uma motocicleta na cor preta e que portavam uma arma de fogo, utilizada para a subtração do aparelho celular da vítima no momento do fato delitivo. A vítima informou perante a autoridade policial que o elemento que estava na garupa da motocicleta foi quem anunciou o assalto e, que o mesmo trajava uma camisa vermelha e uma, bermuda preta. Tendo informado ainda, que estava em casa pelo período da noite quando viu uma reportagem na televisão com os dois elementos (...). Que após reconhecerem os denunciados na reportagem, a vítima e sua genitora se dirigiram até a Seccional da Cidade Nova, onde reconheceu imediatamente os assaltantes, sendo estes identificados como Wenderson Carlos Bentes Lima e Igor Alexandre Gadelha de Oliveira, bem como reconheceu a motocicleta de placa JVR 2694, utilizada pelos denunciados no roubo. (...)”
(sic)

Denúncia recebida em 01 de outubro de 2012, ID-4451779.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através do auto de reconhecimento de pessoa, bem como pelo auto de exibição e apreensão de objeto e ainda, pelo auto de entrega do aparelho celular. Requer a procedência do recurso de Apelação em todos os seus termos e em consequência, a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo réu IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA, ID-4451813.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo para que a sentença seja reformada
in totum.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/11/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº
0009887-09.2012.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA (DEFENSORA PÚBLICA: THAIS COELHO VILHENA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o réu

IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
,
acusado da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, Incisos I e II, do Código Penal.

A
duz o Apelante, Ministério Público, que a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas através do auto de reconhecimento de pessoa, bem como pelo auto de exibição e apreensão de objeto e ainda, pelo auto de entrega do aparelho celular. Requer a procedência do recurso de Apelação em todos os seus termos e em consequência, a reforma da sentença.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que não foram colhidos os depoimentos da vítima, do réu e nem sequer foi ouvida em juízo a testemunha arrolada pela acusação. O réu, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia, ID-4451795. A testemunha de acusação não foi localizada, ID-4451805. A vítima foi ouvida unicamente em sede policial.

Ressalto que n
o processo penal as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a autoria quanto a materialidade, para que se possa ter a convicção de estar correta a solução condenatória.
Sendo assim, não é demais advertir sobre os riscos de um julgamento pautado em presunções,
não somente por conta da insegurança jurídica, mas, sobretudo, para efeito de afastar o risco de se vitimar alguém da possibilidade de erro judiciário, razão pela qual no processo penal a dúvida só se interpreta em benefício do réu. Logo, havendo dúvida acerca da autoria delitiva e ante a ausência de provas seguras e convincentes, deve prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, a condenação fundada em provas colhidas no Inquérito Policial, por se tratar de peça meramente informativa e sem o crivo do contraditório, somente pode prevalecer se for corroborada pelas provas produzidas em Juízo, o que não ocorreu no caso em tela. Neste sentindo, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal. Volume único. Editora Jus Podivm. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada: p. 1431): “
A propósito, o art.155 do CPP estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. (...) Quanto à possibilidade de utilização de elementos informativos produzidos na fase investigatória – portanto, sem a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa – para fundamentar a prolação de uma sentença, prevalece o entendimento de que sua utilização pode se dar de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
.”

Nesse sentido:

“(...) A prolação de uma sentença condenatória com fundamento apenas nos elementos de informação colhidos na fase de inquérito acarreta ofensa à garantia do devido processo legal. - Conforme o art. 155 do CPP, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". - Não se colhendo da prova judicializada a certeza necessária quanto aos fatos narrados na denúncia relativamente, outra solução não há senão a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. (...).” (TJMG - Apelação Criminal 1.0694.10.003030-3/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/09/2015, publicação da súmula em 28/09/2015).

“(...) 1. As provas colhidas na fase inquisitorial não devem, sozinhas, lastrear o decreto condenatório. Podem, é verdade, servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Na espécie, há, no mínimo, dúvida acentuada acerca da autoria dos delitos, o que conduz à absolvição do acusado por ausência de provas (artigo 439, "b", do Código de Processo Penal Militar), em atenção ao brocardo do "in dubio pro reo". 3. Recurso desprovido.” (20130110368127APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 16/07/2015, Publicado no DJE: 22/07/2015. Pág.: 61).

Ante o exposto, em que pese o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07/12/2022